Tribunal: STF
Processo: HC 183639
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por João Maciel de Lima Neto, em favor de Michael Fernando Delfino de Oliveira, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 560.217/SP.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Em 6/7/2019, o ora paciente e outro autuado tiveram sua prisão em flagrante, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e respectiva associação, convolada em custódia preventiva, sob a seguinte motivação (fl. 65, grifei): 
    […]
    Postulada a revogação da segregação, negou-se o pedido (fls. 110-112). Por ocasião da sentença, o Juízo monocrático denegou o benefício de o réu recorrer em liberdade, reportando-se às decisões anteriores. Confira-se (fls. 129-130, destaquei)
    […]
    Em consulta à página eletrônica da Corte estadual, o gabinete verificou que a apelação interposta foi levada à conclusão do Desembargador Relator em 5/12/2019.” (eDOC 3, p. 188)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. 
    Nesta Corte, o impetrante sustenta que não há motivos justos para a prisão preventiva do paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Analiso a fundamentação constante da decisão impugnada:
    “Verificou o gabinete, à vista dos dados eletrônicos deste Tribunal Superior, que, no dia 5/9/2019 (DJe 9/12/2019), não se conheceu do writ impetrado em favor do ora paciente. Aquele mandamus questionava o mesmo decreto prisional exarado em 6/7/2019, pelo Juízo da Comarca de Ribeirão Preto – SP, aqui impugnado. 
    À ocasião, asseverou o decisum, de minha relatoria: 
    ‘Os elementos mencionados pelas instâncias ordinárias – existência de notícias prévias da participação habitual do acusado no comércio ilícito de drogas, somada à apreensão de quase 1 kg de cocaína e 24 g de maconha, além de balança e outros petrechos voltados à prática da atividade ilegal, bem como dinheiro em espécie – são circunstâncias idôneas para justificar a custódia cautelar. A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito. 
    Ilustrativamente: 
    [...] 2. In casu, a prisão cautelar foi decretada e mantida pelas instâncias ordinárias, especialmente para a garantia da ordem pública, em razão da quantidade de droga apreendida (733,95 g de crack), não havendo ilegalidade a ser suprida por esta Corte. 3. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, em razão da expressiva quantidade de droga, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 4. Ordem denegada. (HC n. 461.424/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 8/3/2019, destaquei)’. 
    Dessarte, constato que o requerimento formulado nestes autos é mera reiteração do pedido anterior. 
    Ademais, depreende-se que a sentença condenatória prolatada apenas repetiu as mesmas razões da decisão que ordenou a constrição preventiva. 
    Além disso, verifico que o acórdão da Corte de origem reportou-se ao decisum proferido em outro habeas corpus (HC n. 2161270-38.2019.8.26.0000), que considerara justificada a medida cautelar extrema. Com base nessas premissas, não identifico a plausibilidade da tese sustentada nesta impetração e, em consequência, motivos para o processamento do writ”. 
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, sobretudo no modus operandi do delito, e não apenas na sua gravidade abstrata.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime e seu modus operandi. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Registre-se, ainda, que o corréu é reincidente e que a prisão do paciente foi executada após policias civis fazerem campana em frente à sua residência, após receberem denúncia de que ele distribuía entorpecentes na região. (eDOC 3, p. 49)
    Ademais, registrei no HC 169.035, de minha relatoria, é perfeitamente possível o uso de fundamentação per relationem na manutenção da prisão preventiva quando da prolação da sentença, se ausentes alterações fáticas substanciais, como acima registrou o Juízo que não houve, verbis:
    “Mais a mais, embora concisa a fundamentação constante da sentença, quanto à necessidade da prisão preventiva, fez o magistrado remissão ao decreto prisional originário, de modo a afastar a tese de nulidade por ausência de fundamentação”. (HC 169.035, decisão monocrática, de minha relatoria, DJe 18.3.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente